Tribunal: STF
Processo: ARE 1468796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SELIC SOBRE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. RECEITA. INGRESSO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA DA TRATADA NO TEMA 962 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME NOMINALISTA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como dito, a tributação do PIS/COFINS segue destino diverso daquele traçado no tema 962 do STF. Enquanto contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento, conceito jurídico mais amplo que o da renda, e configurados os valores da SELIC como ingressos positivos em nome da impetrante, ficam esses valores sujeitos à tributação das contribuições, independentemente de sua natureza como lucros cessantes ou como danos emergentes.



    (...)



    Não se faz possível decompor o índice SELIC e destacar a correção monetária do período para afastar a tributação do PIS/COFINS, na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro adota o regime nominalista para a apuração contábil e fiscal (Lei 9.249/95), exigindo previsão legal expressa para tal decomposição. Se é assim para a incidência tributária sobre a renda, muito mais para a incidência tributária sobre a receita oufaturamento, fato gerador mais amplo. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) A partir da vigência da Lei 9.249/95 e de seu art. 4º, imbuído da estabilidade trazida pelo Plano Real, ficou revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei 7.799, de julho de 1989, e o art. 1º da Lei 8.200, de 28 de julho de 1991. Ou seja, passou-se a instituir o nominalismo na apuração financeira das empresas, ressalvadas situações específicas previstas em lei, expurgando a questãoinflacionária e a indexação das notas contábeis apuradas. Consequentemente, tornou-se inócua a discussão sobre a eventualincidência tributária sobre valores tidos por recomposição monetária. Sim, pois os índices de correção monetária só podem ser considerados para fins tributários quando sua lei de regência assim autoriza. Instituindo-se que somente os valores nominais serão considerados para a apuração no ano fiscal, afastando-se índices de recomposição monetária tanto para as receitas quanto para as despesas, trazer a correção monetária como fator de dedução seria deturpar a sistemática eleita pelo legislador.Mais precisamente. Não se discute que a recomposição de valores derivada da incidência de fator inflacionário ocorrido em determinado período não representa acréscimo patrimonial. Porém, defende-se que a observância deste fator depende do sistema de apuração adotado. Se indexado, afasta-se necessariamente a tributação sobre a renda de valores oriundos daquela recomposição. Se nominal, e esta é uma opção legislativa, afastada a observância do índice inflacionário eventualmente obtido no ano de apuração – novamente, tanto para despesas quanto para receitas -, afasta-se também a própria ideia de correção monetária quando do cálculo dos tributos devidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente